Tribunal: TJSP
Processo: 0025018-49.2009.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo do recálculo do adicional por tempo de serviço com incidência sobre os vencimentos integrais. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.495.146/MG (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo do recálculo do adicional por tempo de serviço com incidência sobre os vencimentos integrais. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.495.146/MG (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.